Tribunal: TJDFT
Processo: 0715672-82.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. GRAVAME. INEXISTÊNCIA. BEM REGISTRADO EM NOME DE PESSOA ESTRANHA À LIDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Ausente a prova da propriedade fiduciária, ante a inexistência de registro do gravame no Departamento de Trânsito competente para o licenciamento do veículo (Código Civil, art. 1.361, § 1o), e verificando-se que o bem objeto da Ação de Busca e Apreensão está registrado em nome de terceira pessoa, estranha à lide, afigura-se escorreita a extinção do Feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2 – Como a extinção do Feito não se deu por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, mas por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, afigura-se desnecessária a intimação pessoal do Autor e de seu advogado para dar andamento ao Feito (485, § 1o, do CPC).
Apelação Cível desprovida.